Tribunal: STF
Processo: HC 216947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Diellen Catanio de Souza, em favor de Lucas Fernando Dourado Quirino Batista, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 746.733/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA”. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi denegado. 



    O ato coator transitou em julgado em 14.06.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal e enfatiza que o paciente é primário, possui residência fixa e bons antecedentes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:



    “No caso, vislumbro a necessidade de converter as prisões em flagrante em preventivas, pois estão presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Com efeito, presentes estão a existência de indícios de autoria colhidos no auto de flagrante, extraídos dos informes das testemunhas, além da materialidade, decorrente auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória, que as substâncias apreendidas, descritas no auto de exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Quanto ao requisito do periculum libertatis, tem-se que os policiais que conduziram o custodiados, receberam denúncias de que os autuados se dedicavam ao tráfico de drogas pelo sistema "delivery" onde LEONARDO conduzia seu veículo levando LUCAS aos locais para entrega da droga. As informações revelaram-se sérias, porque em em patrulhamento avistaram os autuados no veículo e efetuarem a abordagem. LEONARDO admitiu a traficância, bem como indicou os locais na residência de LUCAS onde se encontravam as drogas, o que foi confirmado pelos policiais que para lá se dirigiram, efetuaram buscas e encontram quase seis mil reais em espécie, quantidade grande quantidade de drogas (mais de sete quilos de cocaína e mais um quilo de crack), além de petrechos utilizados no tráfico. 



    A vasta quantidade de droga e circunstâncias da prisão denotam a possibilidade de tráfico com alta disseminação e reiteração. 



    Portanto, há a necessidade de adoção de redobradas cautelas acerca do seus comportamentos, existindo lastro factual idôneo para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a qual abrange a adoção de medidas preventivas tendentes a tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para o fim de prevenir a ocorrência de novas violações, que poderiam ocorrer com consequências nefastas”. (eDOC 5, p. 21)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 



    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente